Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730352-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGANTE: MARIA MORALES FRAGOSO APELADO: MARIA MORALES FRAGOSO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargante MARIA MORALES FRAGOSO acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 46780473. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora